Tribunal: CARF
Processo: 10970.000717/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Flavia Lilian Selmer Dias
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2009
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. CONTRIBUIÇÃO SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL PRÓPRIA OU ADQUIRIDA DE PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. GFIP. FATOS GERADORES OMITIDOS. APRESENTAÇÃO COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES A TODAS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração ao artigo 32, inciso IV e SS 3° e 5°, da Lei n° 8.212/1991, acrescentado pela Lei n° 9.528/1997, punível com multa, deixar a empresa de informar na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias.
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE LIMINAR. 
Não cabe à instância administrativa manifestar-se acerca das alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade apresentadas na impugnação e nem tão pouco de pedido de liminar, que é instrumento jurídico adotado na esfera judicial.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10970.000717/2010-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.658 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2021
Recorrente
AGRO PECUARIA MINAS VERMELHO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2009
PREVIDENCIÁRIO.
CUSTEIO.
CONTRIBUIÇÃO
SOBRE
A
COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO
RURAL
PRÓPRIA
OU
ADQUIRIDA DE PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. GFIP. FATOS
GERADORES OMITIDOS. APRESENTAÇÃO COM DADOS NÃO
CORRESPONDENTES
A
TODAS
AS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração ao artigo 32, inciso IV e SS 3° e 5°, da Lei n° 8.212/1991,
acrescentado pela Lei n° 9.528/1997, punível com multa, deixar a empresa de
informar na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social - GFIP, todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias.
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
PEDIDO DE LIMINAR. •
Não cabe à instância administrativa manifestar-se acerca das alegações de
ilegalidade e inconstitucionalidade apresentadas na impugnação e nem tão
pouco de pedido de liminar, que é instrumento jurídico adotado na esfera
judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, rejeitar as
preliminares e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10970.000717/2010-18
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.658 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000717/2010-18

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon, Fernanda Melo Leal,
Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 09-33.463 (e-fls.
106 a 118), que julgou o inteiramente procedente o AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA – AIOA DEBCAD no 37.299.457-3. O referido Acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2009
CUSTEIO. CONTRIBUIÇÃO SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
RURAL PRÓPRIA OU ADQUIRIDA DE PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA.
GFIP. FATOS GERADORES OMITIDOS. APRESENTAÇÃO COM DADOS NÃO
CORRESPONDENTES A TODAS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração ao artigo 32, inciso IV e SS 3° e 5°, da Lei n° 8.212/1991,
acrescentado pela Lei n° 9.528/1997, punível com muita, deixar a empresa de informar
na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, todos os
fatos geradores de contribuições previdenciárias.
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE
LIMINAR. •
Não cabe à instância administrativa manifestar-se acerca das alegações de ilegalidade e
inconstitucionalidade apresentadas na impugnação e nem tão pouco de pedido de
liminar, que é instrumento jurídico adotado na esfera judicial. Impugnação
Improcedente Crédito Tributário Mantido
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O crédito tributário lançado, no valor de R$ 10.022,60 (dez mil vinte e dois reais e
sessenta centavos), consolidado em 01/10/2010, correspondente ao período de 01/01/2005 a
31/12/2009, refere-se a multa prevista no art. 284, II do Regulamento da Previdência Social –
RPS e art. 32, IV, §5o da Lei 8.212, de 1991, por não apresentar ou informar na GFIP os dados
relativos ao fatos geradores da Contribuição Social, conforme descrito no Relatório do
lançamento (e-fls. 8 11).
A ciência do lançamento foi em 01/10/2010 (e-fl. 02).
A impugnação foi apresentada em 29/10/2010 (fls. 51 a 90), alegando em resumo,
que o artigo 25, incisos I e II da Lei no 8.212, de 24/07/199 e artigo 2° da Lei n° 8.315, de
23/12/1991, com a redação dada pelos artigos 10 e 6° da lei no 9.528, de 10/12/1997, não
sustentam a exigência da contribuição social incidente sobre a receita bruta resultante da
comercialização da produção de empregadores rurais, pessoas físicas, pelos defeitos formais
apontado, que tornam estes dispositivos inconstitucionais, nesta parte, prevalecendo apenas com
relação ao segurado especial.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.658 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000717/2010-18

O Acórdão, que apreciou a impugnação e decidiu por não acolher os argumentos
da impugnação, apresentou as seguinte conclusões:
 Que não cabe pedido de Liminar à Administração Publica pois é
procedimento pertinente tão somente no âmbito de Processos Judiciais.
 Que não cabe a administração tributária apreciar a legalidade ou a
constitucionalidade das normas jurídicas.
 Que a impugnante, na condição de produtor rural pessoa jurídica,
encontra-se sujeita à contribuição incidente sobre o valor da
comercialização da produção rural, conforme disposto na Lei no 10.256, de
2001, em substituição às contribuições incidentes sobre a Folha de
Pagamento previstas no art. 22, incisos I e II da Lei no 8.212, de 1991.
 Que a aplicação da multa mais benéfica, em razão da alteração da
legislação, somente se operará quando o contribuinte manifestar a intenção
de liquidar o débito, momento em que deve ser considerados todos os
processos conexos e fazer as comparações, conforme Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 14, de 2009.
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
01/03/2011 (e-fl. 119). Em 31/03/2011, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 120 a
168. O recurso apresentado é muito similar à impugnação já apreciada pela DRJ e contém os
mesmos argumentos já apresentados que são:
Em preliminar - requer que seja determinado liminarmente que a recorrente seja
desobrigada da retenção e recolhimento das contribuições sociais e que o Fisco se abstenha de
quaisquer atos tendentes a exigir o pagamento da contribuição ora impugnada, ou sua inscrição
em dívida ativa, até o julgamento definitivo.
No mérito, requer o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 25 da Lei no
8.212, de 1991 e do art. 2o da Lei no 8.540, de 1992.
É o relatório.

Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Mérito
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.658 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000717/2010-18

Considerando que são idênticos os fundamentos lançados na Impugnação e no
presente Recurso Voluntário, e por coadunar com as razões do Acórdão recorrido, adoto-as,
transcrevendo-as, nos termos do art. 57, §3o do RICARF:
A impugnação foi apresentada com observância dos requisitos legais. Assim dela toma-
se conhecimento.
A empresa impugna o lançamento pretendendo a sua desconstituição sob a argumento
de que não pode haver incidência de contribuições sociais sobre receitas provenientes da
comercialização da produção rural própria e adquiridas de produtor rural pessoa física
(sub-rogação).
Não se pode atribuir razão à Impugnante pelos fundamentos a seguir expostos.
A Fiscalização, de acordo com a atividade econômica exercida pela Impugnante,
enquadrada na tabela do Fundo de Previdência e Assistência Social - FPAS, código 744,
próprio de produtor rural pessoa jurídica e de agroindústria, sendo devida, por qualquer
um desses, a contribuição sobre a receita bruta proveniente da comercialização da
produção rural, em substituição à base de incidência constituída pela folha de salários de
seus segurados empregados e contribuintes individuais.
Na peça impugnatória, a empresa discorre extensivamente sobre a legislação antiga da
previdência social, alegando a inconstitucionalidade da referida cobrança - contribuição
devida à previdência social incidente sobre a receita bruta da comercialização da
produção rural dos produtores rurais pessoas físicas e jurídicas. Diz que a única
obrigação dessas pessoas, na prática, era a contribuição de alíquota incidente sobre a
folha de salários de seus empregados rurais destinadas a seguridade social e ao seguro
acidente do trabalho.
Assim sendo, o cerne da questão suscitada pela impugnante está na incidência ou não da
contribuição sobre a receita bruta da comercialização da produção rural própria e da
adquirida de produtor rural pessoa física, equivocando-se em suas argumentações, pois
o perfil de sua empresa enquadra-se claramente no conceito de produtor rural pessoa
jurídica, obrigado a prestar todas as informações em GFIP.
Assim, a impugnante, na condição de produtor rural pessoa jurídica, encontra-se sujeita
à contribuição incidente sobre o valor da comercialização da produção rural, conforme
disposto na Lei n° 10.256, de 09/07/2001, em substituição às contribuições incidentes
sobre a Folha de Pagamento previstas no art. 22, incisos I e II da Lei n° 8.212/1991, a
saber:
Lei no 8.212, de 24/07/1991
DA CONTRIBUIÇÃO DO PRODUTOR RURAL E DO PESCADOR
(Alterado pela Lei no" 8.398, de 7.1.1)2)
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam os incisos 1 e 11do art. 22, e a do segurado especial.
referidos. respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12
desta Lei. destinada à Seguridade Social. é de: (redação dada pela Lei 10.256, de
2001
I - 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção: (redação
dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
II1- 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para
.financiamento das prestações por acidente do trabalho. (redação dada pela Lei no
9.528, de 10.12.97)
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.658 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000717/2010-18

§1o O segurado especial de que trata este artigo, além da contribuição obrigatória
referida no caput, poderá contribuir, facultativamente, na forma do art. 21 desta
Lei. (redação dada pela Lei no 8.540, de 22.12.92
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem as seguintes normas:
(..)
III - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são
obrigadas a recolher a contribuição de que trata o art. 25 até o dia 20 (vinte)
do mês subsequente ao da operação de venda ou consignação da produção,
independentemente de essas operações terem sido realizadas diretamente
como produtor ou com intermediário pessoa física, na forma estabelecida em
regulamento: (Redação dada pela Lei no 11.933. de 2009) (Produção de efeitos).
IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou cooperativa ficam
sub-rogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea “a" do inciso
V do art. 12 e do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25
desta Lei, independentemente de as operações de venda ou consignação terem
sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física,
exceto no caso do inciso X deste artigo, na forma estabelecida em regulamente;
(Redação dada pela Lei 9.528. de 10.12.97)
(..)
Art. 33. (...)
§5° O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre
se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe
sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente
responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo
com o disposto nesta Lei.
Regulamento da Previdência Social- Decreto n° 3.048, de 06/05/1999
Art. 201. A contribuição a cargo da empresa, destinada à seguridade social, é de:
IV - dois vírgula cinco por cento sobre o total da receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural, em substituição às contribuições previstas no
inciso 1 do caput e no art. 202, quando se tratar de pessoa jurídica que tenha
como fim apenas a atividade de produção rural. (Redação dada pelo Decreto n°
4.032, de 2001)
Diz ainda o §16, do mesmo artigo 201, em relação a responsabilidade do recolhimento
das contribuições e declaração em GFIP do valor da receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural:
§16 - A partir de 14 de outubro de 1996, as contribuições de que tratam o inciso
IV do caput e o §8 do art. 202 são de responsabilidade do produtor rural
pessoa jurídica, não sendo admitida a sub-rogação ao adquirente, consignatário
ou cooperativa.
A alegação da Impugnante, se prende exclusivamente no que diz respeito a
inconstitucionalidade e ilegalidade da referida cobrança, concluindo equivocadamente,
que somente os produtores pessoas físicas - segurados especiais que não têm
obrigatoriedade de contribuir sobre a folha de pagamento estariam sujeitos a estas
contribuições.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.658 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000717/2010-18

Ressalte-se que em função deste pensamento o contribuinte não apresentou Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP e nem efetuou
nenhum recolhimento em GPS durante o período do lançamento. No sistema da RFB,
consta na tela "CCORGFIP - CONSULTA VALORES A RECOLHER X VALORES
RECOLHIDOS X LDCG/DCG" da empresa a informação de "GFIP SEM
MOVIMENTO" em 01/1999, e para GPS a informação "NÃO CONSTA".
O contribuinte, ainda argui a suposta ocorrência de inconstitucionalidade ou
ilegalidade, quanto aos dispositivos legais que, à época, da ocorrência do fato
gerador regulava a matéria. Ressalte-se, na oportunidade, que discordâncias que
envolvam matéria que verse sobre constitucionalidade de lei, tal apreciação incumbe
ao Poder Judiciário, pois; também, na instância administrativa não cabe ao julgador
manifestar-se acerca da legalidade e ou da constitucionalidade das normas inseridas no
ordenamento jurídico.
A administração tributária está jungida pela estrita legalidade e que no âmbito do
processo administrativo fiscal é vedado aos seus órgãos julgadores afastar a
aplicação ou deixar de observar a legislação tributária, conforme disposto no art.
26-A, do Decreto na.70.235/1972:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, .fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade
E ainda, sobre o pedido de liminar apresentado para que não lhe seja cobrado a
contribuição incidente sobre a comercialização de produto rural, adquirida de
empregadores rurais, pessoas físicas e jurídicas, informa-se que também não é
procedimento adotado em processo administrativo fiscal, cabendo tão somente em
processos judiciais.
"Liminar é uma ordem judicial provisória que tem como escopo resguardar
direitos alegados pela parte antes da discussão do mérito da causa.
(GUIMARÃES. Deocleciano Torriere. Dicionário técnico jurídico. 6a ed. São
Paulo: Rideel, 2004"
Isto posto, considero que os argumentos da defesa não são capazes de ensejar nenhum
reparo no feito fiscal.
Este auto de infração - FL 68, foi lavrado em decorrência do resultado da comparação
das multas para apuração da mais benéfica ao contribuinte, realizada pela autoridade
fiscal na fase de lavratura dos autos de infrações decorrentes da ação fiscal, fls. 13, que
teve como resultado a aplicação da multa atual de 75% (setenta e cinco por cento)
somente na competência 07/2005. Para as demais competências restou como mais
benéfica a multa de 24% (vinte e quatro por cento) + os autos de infração por
descumprimento de obrigação acessória.
Em razão da edição da Medida Provisória no 449, de 03/12/2008, convertida na Lei n°
11.941, de 27/05/2009, que alterou a aplicação de multa nos créditos tributários
oriundos de descumprimento da Lei no 8.212, de 24/07/1991, tem-se a esclarecer que a
comparação das multas para verificação e aplicação da mais benéfica, em atenção
ao determinado no artigo 106 do CTN, somente poderá operacionalizar-se quando o
contribuinte manifestar sua intenção de liquidar o crédito, devendo ser considerados
todos os processos conexos (neste caso, os de obrigação principal comprot
10970.000715/2010-29 e 10970.000716/2010-73 e o de obrigação acessória, comprot
10970.000717/2010-18) na comparação da multa mais benéfica, conforme previsão
contida nos artigos I° e 2° da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14 de 04/12/2009.
Por todo o exposto, voto no sentido de considerar a impugnação improcedente e de
manter o crédito tributário .
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.658 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000717/2010-18

(Grifos não originais)
Importante acrescentar que a decisão tomada no Acórdão recorrido está em total
consonância com a Súmula CARF no 02, que estipula que o “CARF não é competente para se
pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei tributária”.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER parcialmente do recurso, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, rejeitar as preliminares e NEGAR-LHE
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital